Tribunal: TJES
Processo: 5000169-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000169-05.2020.8.08.0000;

AGTE(S): WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA;

AGDO(S): REGINALDO SALGADO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE PAGAMENTO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AGRAVADO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA.
RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Autor da demanda, ora Recorrido, embasou o seu pedido de tutela antecipada aduzindo que
“o perigo de dano se consubstancia nos prejuízos causados em seu automóvel, uma vez que vem passando por sérias dificuldades, pois está há mais de 60 (sessenta) dias sem poder utilizar seu veículo, e sem nenhuma garantia de reparação”
(id 379704 – pg. 06),
alegações estas que se mostram genéricas e desprovidas de qualquer comprovação, posto que a parte sustenta apenas estar passando por dificuldades, mas não especifica quais seriam elas, acrescentando apenas de forma vaga que está impossibilitado de utilizar o veículo, não tendo garantias de que o mesmo será reparado.

2.
Inexistindo qualquer demonstração no sentido de que o veículo abalroado da parte Agravada estava sendo utilizado como ferramenta para obtenção da sua fonte de renda, ou que, hipoteticamente, ao menos era utilizado para o auxílio no transporte de pessoa portadora de doença na família ou situações congêneres, entendo que não está demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do Recorrido,
havendo relato do mesmo na petição inicial no sentido de que tem conseguido se locomover na sua rotina diária, pois teria passado a utilizar
“taxi, aplicativos de transporte e ajuda de amigos e familiares”
.

3. Registra-se
que o próprio Agravado sustentou na sua petição inicial que
“sopesando-se a situação precária e delicada da parte autora e o impacto financeiro dos requeridos, não há como não preponderar a necessidade da primeira,
ainda que os responsáveis não possam reaver os valores pagos em caso de revogação da decisão antecipatória
”
(id 379704 – pg. 06 – não existe grifo no original)
,
circunstância que demonstra o risco de irreversibilidade da medida, diante da precariedade financeira informada pelo Recorrido, recomendando, também sob este aspecto, a suspensão da medida liminar deferida no Juízo de origem
.

4. Recurso conhecido e provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000169-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA
AGRAVADO: REGINALDO SALGADO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000169-05.2020.8.08.0000;

AGTE(S): WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA;

AGDO(S): REGINALDO SALGADO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 379712
,
proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência,
movida por
REGINALDO SALGADO,
a qual deferiu o pedido de medida liminar formulado, determinando que os Requeridos, solidariamente, paguem ao Autor, ora Agravado, o valor da reparação de seu veículo, no patamar de R$ 23.072,12 (vinte e três mil, setenta e dois reais e doze centavos).

Em suas razões recursais (id. 379691), o Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar deferida, porquanto inexiste qualquer elemento da tutela de urgência nos autos, não se encontrando presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que não está demonstrado nos documentos probatórios que o veículo abalroado da referida parte era indispensável para a sua subsistência, tanto para a vida pessoal quanto profissional, ou seja, o fato do Recorrido não estar com o seu carro reparado em nada lhe cria prejuízo passível de reparação imediata.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido na decisão constante no Id. nº 516865.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 704618).

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 02 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000169-05.2020.8.08.0000;

AGTE(S): WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA;

AGDO(S): REGINALDO SALGADO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 379712
,
proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência,
movida por
REGINALDO SALGADO,
a qual deferiu o pedido de medida liminar formulado, determinando que os Requeridos, solidariamente, paguem ao Autor, ora Agravado, o valor da reparação de seu veículo, no patamar de R$ 23.072,12 (vinte e três mil, setenta e dois reais e doze centavos).

Em suas razões recursais (id. 379691), o Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar deferida, porquanto inexiste qualquer elemento da tutela de urgência nos autos, não se encontrando presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que não está demonstrado nos documentos probatórios que o veículo abalroado da referida parte era indispensável para a sua subsistência, tanto para a vida pessoal quanto profissional, ou seja, o fato do Recorrido não estar com o seu carro reparado em nada lhe cria prejuízo passível de reparação imediata.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto comporta provimento.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que deferiu o pleito liminar mencionado, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Alega a parte autora que no dia 21/10/2019 envolveu-se em um acidente, ocasionado pelas rés, que gerou diversos danos em seu veículo. Todavia, mesmo contatando o sr. Wilkes (um dos réus envolvidos no acidente) e a seguradora HDI Seguros, nada foi resolvido. Desta forma, busca o autor a tutela de forma antecipada para determinar que os réus ressarçam o dano a ele causado.

Comprovou o autor os requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência antecipatória, eis que bastante plausíveis seus argumentos, já que, prima facie, constato que o autor sofreu um acidente automobilístico que foi causado pelas rés, bem como verifico que no documento à fl. 34, que foi confeccionado pela própria seguradora, restou demonstrado todos os danos causados ao veículo e o valor do conserto.

Ademais, no Boletim de Urgência às fls. 36/40 foi informado que devido a uma batida ocorrida entre outros veículos, o automóvel Siena chocou-se contra o automóvel Ford/Focus (veículo do autor), que, por consequência, atingiu o veículo VW/Apollo. Informação esta que, em conhecimento sumário, atesta que o autor não foi responsável pelo acidente. E, tendo o Boletim de Urgência presunção iuris tantum, há de entender-se que existe plausibilidade nas alegações autorais.

O perigo da demora consubstancia-se no fato de o autor ficar sem o seu veículo, ou seja, seu meio de locomoção, pois, o acidente ocorreu há mais de 2 meses sem que nenhuma providência tenha sido tomada por parte das rés para que o autor seja ressarcido.

Logo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência e determino a parte ré, solidariamente, paguem ao autor o valor de reparação de seu veículo (R$

23.072,12).

Acrescente-se, contudo, que o deferimento da tutela pleiteada não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular tramite do feito”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto comporta provimento
.

Penso assim porque ao observar a petição inicial do processo de origem, verifico que o Autor da demanda, ora Recorrido, embasou o seu pedido de tutela antecipada aduzindo que
“o perigo de dano se consubstancia nos prejuízos causados em seu automóvel, uma vez que vem passando por sérias dificuldades, pois está há mais de 60 (sessenta) dias sem poder utilizar seu veículo, e sem nenhuma garantia de reparação”
(id 379704 – pg. 06), alegações estas que se mostram genéricas e desprovidas de qualquer comprovação, posto que a parte sustenta apenas estar passando por dificuldades, mas não especifica quais seriam elas, acrescentando apenas de forma vaga que está impossibilitado de utilizar o veículo, não tendo garantias de que o mesmo será reparado.

Nesse contexto, inexistindo qualquer demonstração no sentido de que o veículo abalroado da parte Agravada estava sendo utilizado como ferramenta para obtenção da sua fonte de renda, ou que, hipoteticamente, ao menos era utilizado para o auxílio no transporte de pessoa portadora de doença na família ou situações congêneres, entendo que não está demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do Recorrido, havendo relato do mesmo na petição inicial no sentido de que tem conseguido se locomover na sua rotina diária, pois teria passado a utilizar
“taxi, aplicativos de transporte e ajuda de amigos e familiares”
.

Portanto, conclui-se que o Recorrido pode,
a priori,
aguardar o curso da instrução processual no Juízo de origem, onde serão apuradas em cognição exauriente as eventuais responsabilidades dos demais envolvidos no sinistro ocorrido, tendo o próprio Magistrado
a quo
consignado na sua decisão que a
“aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular tramite do feito”.

Por fim, registro que o próprio Agravado sustentou na sua petição inicial que
“sopesando-se a situação precária e delicada da parte autora e o impacto financeiro dos requeridos, não há como não preponderar a necessidade da primeira,
ainda que os responsáveis não possam reaver os valores pagos em caso de revogação da decisão antecipatória
”
(id 379704 – pg. 06 – não existe grifo no original)
,
circunstância que demonstra o risco de irreversibilidade da medida, diante da precariedade financeira informada pelo Recorrido, recomendando, também sob este aspecto, a suspensão da medida liminar deferida no Juízo de origem.

Nesse sentido, em situação semelhante:

49719419 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTCO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PELO AGRAVANTE DE VALOR CORRESPONDENTE À METADE DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE DAS AGRAVADAS, A SER POSTERIORMENTE LEVANTADO POR ELAS. ART. 300, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. 1. - As agravadas requereram em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículo que ajuizaram contra o agravado que fosse determinado liminarmente ao réu que depositasse o valor que despenderam com tratamentos médicos, a ser por elas levantado, o que foi deferido pelo Juízo a quo, que, contudo, limitou o valor a ser depositado à metade das despesas médicas comprovadas. 2. - Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o segundo de tais requisitos não está evidenciado porque as autoras admitem que os tratamentos médicos dos quais necessitaram já foram por elas custeados. Além disso,
se houver depósito de dinheiro pelo réu e levantamento pelas autoras do valor depositado restará configurada situação de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, levando-se em conta a precariedade das situações econômico-financeiras das agravadas, por elas mesmas declarada, hipótese em que a tutela de urgência de natureza antecipada não deve ser concedida
(CPC, art. 300, §3º). 3. - Recurso provido. (TJES; AI 0016089-38.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 21/03/2017; DJES 31/03/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, de modo a afastar, por ora, a determinação de pagamento, de forma solidária, do valor da reparação do veículo do Agravado, no patamar de R$ 23.072,12 (vinte e três mil, setenta e dois reais e doze centavos).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000169-05.2020.8.08.0000;

AGTE(S): WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA;

AGDO(S): REGINALDO SALGADO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE PAGAMENTO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AGRAVADO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA.
RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Autor da demanda, ora Recorrido, embasou o seu pedido de tutela antecipada aduzindo que
“o perigo de dano se consubstancia nos prejuízos causados em seu automóvel, uma vez que vem passando por sérias dificuldades, pois está há mais de 60 (sessenta) dias sem poder utilizar seu veículo, e sem nenhuma garantia de reparação”
(id 379704 – pg. 06),
alegações estas que se mostram genéricas e desprovidas de qualquer comprovação, posto que a parte sustenta apenas estar passando por dificuldades, mas não especifica quais seriam elas, acrescentando apenas de forma vaga que está impossibilitado de utilizar o veículo, não tendo garantias de que o mesmo será reparado.

2.
Inexistindo qualquer demonstração no sentido de que o veículo abalroado da parte Agravada estava sendo utilizado como ferramenta para obtenção da sua fonte de renda, ou que, hipoteticamente, ao menos era utilizado para o auxílio no transporte de pessoa portadora de doença na família ou situações congêneres, entendo que não está demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do Recorrido,
havendo relato do mesmo na petição inicial no sentido de que tem conseguido se locomover na sua rotina diária, pois teria passado a utilizar
“taxi, aplicativos de transporte e ajuda de amigos e familiares”
.

3. Registra-se
que o próprio Agravado sustentou na sua petição inicial que
“sopesando-se a situação precária e delicada da parte autora e o impacto financeiro dos requeridos, não há como não preponderar a necessidade da primeira,
ainda que os responsáveis não possam reaver os valores pagos em caso de revogação da decisão antecipatória
”
(id 379704 – pg. 06 – não existe grifo no original)
,
circunstância que demonstra o risco de irreversibilidade da medida, diante da precariedade financeira informada pelo Recorrido, recomendando, também sob este aspecto, a suspensão da medida liminar deferida no Juízo de origem
.

4. Recurso conhecido e provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
05
de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.